Tribunal: TJBA
Processo: 0790930-83.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0790930-83.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FRANCISCO ANTEMAR DE VASCONCELOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo interno. Execução fiscal. Baixo valor. Ausência de interesse de agir. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Salvador, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal em razão do baixo valor do crédito (R$2.015,91), reconhecendo a ausência de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ; (ii) se tais entendimentos são aplicáveis aos processos em curso; (iii) se a autonomia municipal autoriza a manutenção da execução em valor inferior ao parâmetro nacional. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, firmou entendimento vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4. As teses firmadas em repercussão geral possuem aplicação imediata aos processos em curso, inexistindo modulação de efeitos no caso concreto. 5. A Resolução n. 547/2024 do CNJ fixou parâmetro nacional de R$10.000,00 para racionalização das execuções fiscais, devendo ser observada pelo Poder Judiciário. 6. O valor do crédito deve ser aferido na data do ajuizamento da ação, sendo irrelevante sua atualização posterior. 7. A autonomia municipal não autoriza a manutenção de execuções antieconômicas, devendo ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo. 8. No caso concreto, além do baixo valor da dívida, verifica-se a ausência de movimentação útil por longo período e a não localização de bens penhoráveis, configurando hipótese típica de extinção. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ. 2. As teses firmadas em repercussão geral possuem aplicação imediata aos processos em curso, salvo modulação expressa. 3. A autonomia municipal não afasta a incidência de parâmetros nacionais voltados à eficiência da prestação jurisdicional.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Visto, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO n. 0790930-83.2015.8.05.0001, figurando como agravante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e, como agravado, FRANCISCO ANTEMAR DE VASCONCELOS . ACORDAM os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora